Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO. AFASTAMENTO POR COVID-19. REMIÇÃO FICTA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do §4o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais, a remição ficta dos dias trabalhados é uma medida excepcional, que deve ser concedida ao custodiado que esteja impossibilitado de prosseguir trabalhando em razão de acidente.
2. Se o afastamento do custodiado de suas atividades laborais se deu de forma involuntária, a remição dos dias em que se manteve ausente é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.